Tribunal: STF
Processo: HC 116252
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO QUE AFETE A IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE – IMPETRAÇÃO QUE NÃO APONTA A OCORRÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS A ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA DO “HABEAS CORPUS” – “WRIT” CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA FORMULAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1891, DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” – RECURSO IMPROVIDO.



    IMPETRAÇÃO QUE DEIXA DE INDICAR FATOS CONCRETOS CUJA EFETIVA OCORRÊNCIA PODERIA ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA DO “HABEAS CORPUS”.



    – Torna-se insuscetível de conhecimento o “habeas corpus”, quando o impetrante não indica qualquer ato concreto que revele, por parte da autoridade apontada como coatora, a prática de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude.



    – A ação de “habeas corpus” exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos.



    – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de “habeas corpus”. Doutrina. Precedentes.